Tribunal: TJDFT
Processo: 0747454-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0747454-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAZARETH CARNEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NAZARETH CARNEIRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0708156-70.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo DISTRITO FEDERAL e determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para apuração do débito, após a preclusão da decisão. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que execução deve prosseguir de forma definitiva até a satisfação final da dívida, em consonância ao princípio da razoável duração do processo inserto no art. 5o, inciso LXXVIII, da CRFB/88, bem como ao 4o do CPC, o qual, na hipótese vertente, deve ter prevalência sobre o princípio da segurança jurídica contido no art. 5o, caput, da CF. Afirma que não é necessário aguardar a preclusão da decisão agravada para dar prosseguimento à execução, mesmo na pendência dos recursos interpostos pelo executado, sob pena de se criar o esdrúxulo e inexistente direito da Fazenda Pública ao oitavo grau de jurisdição obrigatório. Aduz que não havendo nada que justifique a suspensão da execução em face dos recursos a serem manejados pelo executado, deve o processo tramitar regularmente mediante a expedição dos requisitórios de pagamento. Menciona que não merece guarida o entendimento do juízo fazendário, uma vez que não há recurso pendente dotado de efeito suspensivo, incidindo, na espécie, mutatis mutandis, a Súmula no 405 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”. Argumenta que aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento para dar prosseguimento ao cumprimento de sentença implica na concessão de ofício de efeito suspensivo, o que vai de encontro à autoridade do julgamento, assim como ao disposto nos artigos 1.026 e 1.029, do CPC. Alega que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o cumprimento de sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação total da dívida pelo valor mantido pela decisão que julgar os embargos ou a impugnação do devedor, com a expedição de requisitórios de pagamento. Em caso de considerar-se a natureza provisória do cumprimento de sentença, ressalta que é possível a prática de atos constritivos, como descontos nos contracheques do servidor, nos termos do artigo 119 da Lei Complementar no 840/2011, como forma de caução prevista no artigo 520, inciso IV, do CPC. Salienta que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que os valores recebidos por servidores públicos em razão de decisão judicial precária, posteriormente reformada, devem ser restituídos ao Erário, não havendo que se falar em boa-fé ou falsa expectativa no recebimento. Assevera que o julgamento de mérito do agravo de instrumento anteriormente interposto não se trata de prejudicial externa, pois não se enquadra nas hipóteses de suspensão previstas nos artigos 921, inciso I, e 313, inciso V, alínea a, do CPC. Defende a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nos fundamentos apresentados; o perigo de dano, decorrente do caráter alimentar da verba em questão; e a ausência da irreversibilidade da medida. Nesse contexto requer que: a) dê prosseguimento definitivo à execução pelo valor total até final satisfação da dívida, determinando a remessa dos autos à d. contadoria judicial em ordem a expedir imediatamente as requisições de pagamento; ou, b) dê prosseguimento definitivo à execução pela incontroversa TR, até final satisfação da dívida, inclusive com a expedição e pagamento dos requisitórios cabíveis. No mérito, requer o provimento do recurso, com a confirmação da liminar. DECIDO: Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e b) probabilidade de provimento do recurso. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo e nem antecipação de tutela, cabendo ao Relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade, que analisará o caso concreto e verificará o preenchimento ou não dos requisitos legais mencionados (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e probabilidade de provimento do recurso). No caso, não verifico a probabilidade do direito nessa análise sumária do recurso. Isso porque, o objeto da ação originária se refere ao cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por NAZARETH CARNEIRO em face do DISTRITO FEDERAL, no qual os credores buscam a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da Ação Coletiva no 32.159/97 (Processo no 0039026-41.1997.8.07.0001), ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública. Em impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo executado, o Juízo a quo determinou a remessa dos autos a Contadoria Judicial para apuração do débito, após a preclusão da decisão. Essa decisão tem como fundamento o art. 535, §3o, inciso I, do CPC, o qual dispõe que em execução contra a Fazenda Pública, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada, observando-se o disposto na Constituição Federal. Ademais, importante destacar que a determinação de envio dos autos, nesse momento processual, à Contadoria Judicial, aliado à consequente expedição de requisitórios, antes mesmo de preclusa a definição acerca do índice, poderá acarretar atos que deverão ser alterados ou invalidados futuramente, caso seja eventualmente contrário o entendimento firmado. Nesse sentido, este Tribunal tem adotado o posicionamento de necessidade de se aguardar a preclusão e resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações da Fazenda Pública, a fim de proceder à expedição dos requisitórios. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONTINUIDADE. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. PENDÊNCIA DE RECURSO INTERPOSTO PELA ADVERSA PARTE. 1. A pretensão de verdadeira execução definitiva no bojo de discussão travada em cumprimento de sentença cuja decisão recorrida, a qual rejeitou a impugnação, ainda é passível de modificação, carece de base legal e fere o devido processo legal e o direito da Fazenda Pública recorrer do édito simultaneamente questionado pela adversa parte. 2. Recurso não provido”. (Acórdão 1888876, 0710937-22.2024.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 24/07/2024.) “6. O envio dos autos à Contadoria Judicial, aliado à consequente expedição de requisitórios, antes mesmo de preclusa a definição acerca do índice em recurso próprio, possui o condão de acarretar a realização de atos processuais e expedição de ordens de pagamento que posteriormente poderão ser alterados e/ou invalidados, sendo mais prudente aguardar o trânsito em julgado da matéria. 7. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, tem-se que, à luz do art. 535, §3o, inciso I, do CPC e do art. 100, §5o, da CF, a ordem de pagamento por precatório apenas será expedida após rejeitadas as arguições da parte executada. Nesse quadro, havendo impugnação, revela-se imperioso aguardar a preclusão e a resolução definitiva quanto à eventual rejeição das alegações, a fim de proceder à expedição dos requisitórios. 8. Em face da ausência de preclusão da decisão que analisou a impugnação ao cumprimento de sentença, melhor aguardar-se o trânsito em julgado da matéria, com amparo no poder geral de cautela e à luz dos princípios da segurança jurídica e da economia processual, a fim de evitar realização de atos desnecessários, riscos de decisões contraditórias e tumulto processual. 9. Agravo interno conhecido e provido. Agravo de Instrumento conhecido e improvido”. (Acórdão 1778452, 0728258-41.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.) Dessa forma, é possível, verificar, que em análise perfunctória, não se vislumbra a demonstração da probabilidade do direito, o que afasta a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, conforme pleiteado. Posto isso, CONHEÇO DO RECURSO E INDEFIRO o PEDIDO de EFEITO SUSPENSIVO (ativo) ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador